Tribunal: CARF
Processo: 13819.901008/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13819.901008/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.312 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente BRASCOLA LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
FATO
SUPERVENIENTE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
ANTERIOR QUE NÃO APRECIA O MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À
UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
No processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo,
exclusivamente, quanto à questão prejudicial, afastado tal óbice, por fato
superveniente, cabe o retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciação
do direito creditório postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
que esta aprecie o mérito do direito creditório postulado através do pedido de ressarcimento, em
especial, o cumprimento dos requisitos necessários para sua concessão (existência, legitimidade,
liquidez e certeza), podendo adotar as diligências que entender necessárias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901008/2006-16
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

“O estabelecimento em epígrafe peticionou o ressarcimento, acumulado com pedido de
compensação, de R$ 853.309,96 relativos ao saldo credor do IPI acumulado no 3°
trimestre de 2003 com base na Lei n°9.779/99, artigo 11, e na Lei n°9.430/96, artigos 73
e 74.
O pleito foi indeferido, sob fundamento de que a contribuinte obteve no mandado de
segurança n° 1999.61.14.004728-9, ainda sujeita a duplo grau de jurisdição, sentença
que lhe permitiu refazer sua escrita fiscal utilizando o valor nominal, sem correção
monetária, do IPI pago na aquisição de insumos empregados na industrialização de
produtos tributados à alíquota zero durante o período de junho de 1994 a dezembro de
1998, o que resultaria em um saldo credor do IPI restante em 31/12/1998 no montante
de R$ 1.454.888,32.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A existência do saldo credor de IPI ao final do trimestre se deu por conta de
escrituração no Livro de Registro de Apuração do IPI, de créditos deste imposto
relativos à aquisição de matéria-prima. produto intermediário e material de
embalagem efetuadas nesse mesmo período e aplicados na industrialização dos
produtos saídos do estabelecimento sem incidência desse imposto, também no
mesmo período;
As operações que originaram o direito ao credito de IPI e ao pedido de
ressarcimento referem-se única e exclusivamente ao 3o trimestre de 2000 e de
acordo com o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 é legitima a compensação do crédito
de IPI apurado nesse trimestre com outros tributos;
Equivoca-se a decisão ao vincular o pedido de ressarcimento em questão à
existência do Mandado de Segurança no 1999.61.14.004728-9 em que a empresa
pleiteia o direito de refazer sua escrita fiscal desde junho de 1994 a dezembro
do 1998 para o fim de efetuar o lançamento a crédito dos valores
correspondentes ao IPI incidentes sobre insumos utilizados em seus produtos
tributados à alíquota 0%.
Os créditos de IPI anteriores a dezembro de 1998 foram objeto de ressarcimento
e compensação e são estes créditos que estão vinculados ao processo judicial e
não os créditos de IPI apurados em operações realizadas após o advento da Lei
n° 9.779/99, totalmente legítimos.
Equivoca-se também a decisão ao afirmar que o valor de crédito de IPI existente
em 31/12/1998, objeto de discussão no Mandado de Segurança, pode alterar o
valor do ressarcimento solicitado e, por esta razão, estaria vedado o
ressarcimento, pois os valores de crédito de IPI anteriores a dezembro de 1998
já foram apurados e realizadas as compensações e se ao final tais valores forem
acatados, terá a empresa que efetuar o recolhimento dos débitos compensados.
Tais valores não tem qualquer relação com os créditos de IPI gerados após o
advento da lei n° 9.779/99.
Encerrou solicitando que seja provida sua manifestação para que se reconheça o direito
ao ressarcimento e, caso assim não se entenda, que o processo fique sobrestado até a
decisão final do MS n° 1999.61.14.004728-9, que atualmente aguarda julgamento no
TRF da 38 Região, suspendendo a exigibilidade do débito até o resultado final do
Mandado de Segurança.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“Assumo: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a decisão
definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor do ressarcimento
solicitado.
IPI. SALDO CREDOR EM 31/12/98.
O direito ao aproveitamento do saldo credor do IPI, decorrente da aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização de
produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, só pode ser invocado
nas condições estabelecidas pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999 e na IN SRF n° 33/99.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
as operações que originaram o direito ao crédito e respectivo pedido de
ressarcimento de IPI, referem-se única e exclusivamente ao 3° trimestre de 2003, ou seja, tratam
de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização dos produtos saídos do estabelecimento sem incidência desse imposto, tendo
sido todas as operações praticadas no mencionado período;
(ii)
de acordo com o art. 11 da Lei n° 9.779/1999, é legítima a compensação
do crédito de IPI apurado nesse 3° Trimestre de 2003 com outros tributos;
(iii)
equivoca-se a decisão ao vincular o pedido de ressarcimento em questão,
relativo ao 3° trimestre de 2003, à existência do Mandado de Segurança n°. 1999.61.14.004728-
9;
(iv)
os créditos de IPI anteriores a dezembro de 1998, foram objeto dos
Pedidos de Ressarcimento n°’s 13819.000568/01-47 e 13819.000562/01-70, tendo sido
realizadas compensações de outros tributos com tais créditos. Esses
ressarcimentos/compensações é que estão vinculados ao processo judicial, e não os créditos de
IPI apurados em operações realizadas após o advento da Lei n°. 9.779/99;
(v)
os créditos existentes em 31.12.1998 já foram esgotados mediante
apresentação de Pedidos de Ressarcimento e Compensação;
(vi)
os valores de crédito de IPI anteriores a dezembro de 1998 já foram
apurados, tendo sido apresentados os Pedidos de Ressarcimento e realizadas as compensações;
(vii)
se ao final, tais valores não forem acatados, terá que efetuar o
recolhimento dos débitos compensados, ou seja, não há qualquer relação com os créditos de IPI
gerados trimestralmente após o advento da Lei n° 9.779/1999;
(viii) não procede a alegação contida na decisão recorrida no sentido de que a
inexistência de saldo credor em 31/12/1998 decorreria do fato de haver “descumprido a ordem
judicial” que a permitia refazer a escrita e apropriar-se do crédito do período de 1994 a 1998.
Isto porque: (a) a sentença mandamental obriga a administração, e não o contribuinte, e (b) tendo
em vista a disposição do art. 475, l do Código de Processo Civil, o contribuinte preferiu aguardar
a confirmação, pelo Tribunal, da sentença de 1° grau para só então apropriar-se do crédito na
escrita fiscal;
(ix)
em que pese ter restado demonstrado que o procedimento de apurar o seu
crédito de IPI do 3° trimestre de 2003, e utilizá-lo para compensação com outros débitos
encontra amparo legal, decidiu por aderir à proposta de transação instituída pela Lei n°
11.941/2009, tendo sido deferido o seu requerimento de adesão. Isto porque, embora não
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

houvesse escriturado o crédito de 1994 a 1998, o seu correspondente valor foi objeto de
compensação.
(x)
antevendo, assim, desfecho judicial desfavorável no Mandado de
Segurança, preferiu dele desistir e confessar como devido e exigíveis os valores compensados;
(xi)
em atendimento à legislação em vigor, em especial às Portarias Conjuntas
PGFN/RFB n°’s. 06 e 13/2009, expressamente desistiu de forma irrevogável do Mandado de
Segurança n° 1999.61.14.004728-9, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre os quais
se fundam a demanda;
(xii)
com a desistência do Mandado de Segurança, abriu mão de pleitear o
direito de refazer a sua escrita fiscal, desde junho de 1994 a dezembro de 1998, para o fim de
efetuar o lançamento a crédito dos valores correspondentes ao IPI incidentes sobre as matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em seus produtos tributados
à alíquota zero, bem como de realizar compensações com tais créditos, os quais, inclusive já
foram incluídos no Novo Refis;
(xiii) não há mais que se falar em crédito de IPI existente até 31/12/1998, e
tampouco dizer que tal crédito (que já não mais existe) a impossibilitaria de proceder a
compensação dos créditos de IPI gerados a partir de 1999 nos termos da Lei n°. 9.779/99 e do
art. 8°, § 6°, IN SRF 21/97; e
(xiv) se restava dúvidas quanto ao respeito da ora Recorrente ao disposto na
legislação acima citada, esta foi sanada com a desistência do Mandado de Segurança.
Na sequência, em petição protocolizada em 28/10/2014 a Recorrente anexa uma
série de documentos e aduz que:
(i)
a existência do saldo credor de IPI se deu por conta da escrituração no
Livro de Registro de Apuração do IPI, de créditos deste imposto relativos a aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagens, e aplicados na industrialização dos
produtos saídos do estabelecimento sem incidência do imposto; e
(ii)
diante da prova inequívoca trazida de que os débitos deste processo
encontram-se quitados/pagos, é de suma importância a realização de perícia técnica, por meio de
diligência, o qual poderá confirmar a quitação dos mesmos;
Ao final, requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência para a
realização de perícia técnica, a fim de analisar e confirmar que os débitos do processo estão
quitados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, a decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob o pressuposto de ser vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo
judicial em que a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor do
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

ressarcimento solicitado e que o direito ao aproveitamento do saldo credor do IPI, decorrente da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, só pode ser
invocado nas condições estabelecidas pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999 e na IN SRF n° 33/99, ou
seja, após o eventual saldo credor apurado em 31/12/1998 ter sido consumido (dedução do IPI).
Do R. Acórdão no 14-26.725 proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto tem-se os seguintes excertos:
“Pelos documentos juntados ao processo depreende-se que a sentença somente
reconheceu o direito do contribuinte de refazer sua escrita fiscal de junho de 1994 a
dezembro de 1998, permitindo que o IPI, incidente sobre as matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados em produtos tributados à alíquota
zero e que foram utilizados no processo de industrialização, fosse creditado e mantido
pelo valor nominal sem correção monetária.
Em outras palavras, o poder judiciário permitiu que o contribuinte tratasse o IPI pago na
aquisição dos insumos empregados na industrialização de produtos tributados à alíquota
zero da mesma forma que os Regulamentos do IPI tratavam os créditos básicos deste
imposto até o advento da Lei n° 9.779, de 1999, ou seja, escrituração para abatimento
dos débitos do imposto, sem direito à atualização monetária dos créditos escriturados
extemporaneamente e, quanto a eventuais saldos credores, sem direito ao ressarcimento
em espécie, ou compensação daqueles com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Na verdade, não foi concedido ao interessado o ressarcimento desses créditos, tampouco
a compensação deste com outros tributos e contribuições administradas pela SRF, pois
não foi acolhida a petição da inicial de declarar a ilegalidade do artigo 4° da IN SRF n°
33/99, qual seja:
(...)
Por conseguinte, se do refazimento da escrita fiscal do contribuinte restasse um saldo
credor em 31/12/1998, considerado pela sentença em questão como crédito básico do
IPI, ou seja, aquele que o contribuinte pode compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos e sem direito ao ressarcimento, este estaria sujeito ao disposto no artigo
seguinte da citada IN, in verbis:
(...)
Por outro lado, para a análise do que se discute, deve-se estabelecer se o contribuinte
respeitou a decisão judicial refazendo sua escrituração e incluiu que o saldo apurado até
31/12/1998 na apuração do imposto dos períodos posteriores, excluindo os valores
solicitados como ressarcimento. Pelos documentos juntados ao processo e pelas razões
de sua impugnação parece-me que não.
Diante deste fato, deve-se considerar que a sentença não é “auto-aplicável” como quer o
manifestante, pois, para que esta possa ser oposta à Fazenda Pública e produzir
quaisquer efeitos o contribuinte, antes de tudo, precisa exercer o direito que lhe foi
concedido, qual seja, o de refazer a escrita fiscal de junho de 1994 a dezembro de 1998.
(...)
Ao deixar de refazer a escrita fiscal, nos termos da sentença judicial em tela, não se irá
encontrar na escrita fiscal de 31/12/98 o saldo credor de R$ 1.454.888,32 cuja
restituição aqui se pede. Sendo assim, é claro que se pode alegar que o que está sendo
discutido judicialmente não afeta o saldo credor de IPI apurado no período.
Cabe lembrar que a restituição/compensação destes valores foi negada
administrativamente e que ~o contribuinte não exerceu o direito obtido na sentença
judicial em questão.
O presente processo de ressarcimento deixa evidente o porquê de tal atitude, pois, caso
cumprisse o que foi determinado pelo Poder Judiciário, 0 contribuinte teria que registrar
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

no Livro de Apuração do IPI o novo saldo credor acumulado em 31/12/98 que, ao teor
do artigo 5° da IN SRF n° 33/99, deveria ser esgotado com a utilização dos insumos
originadores desses créditos, considerando-se que os produtos que primeiro saírem
foram industrializados com a utilização dos insumos que primeiro entrariam no
estabelecimento.
Com efeito, se o contribuinte não refez a sua escrita fiscal, deixando de exercer o direito
que obteve no retrocitado mandado de segurança, e não consta no Livro de Apuração do
IPI saldo credor em 31/12/98 a ser esgotado, o que impediria a concessão do
ressarcimento pleiteado?
Sendo assim, enquanto permanecerem os; efeitos da sentença obtida, poderá ou
contribuinte refazer sua escrita fiscal e aproveitar o saldo credor dela resultante, não se
podendo conceder o ressarcimento exatamente pelo que foi consignado no Despacho
Decisório, ou seja, enquanto permanecerem os efeitos da sentença, ainda sujeita a duplo
grau de jurisdição, que gerou um crédito a ser aproveitado na forma estabelecida no
artigo 5° da IN SRF n° 33/99, haveria o impedimento legal para a conlcessão de
compensação ou ressarcimento.”
Ocorre que, com o Recurso Voluntário interposto, a Recorrente trouxe fato novo
para apreciação, qual seja, a sua desistência do Mandado de Segurança no 1999.61.14.004728-9,
o que afasta os argumentos decisórios retro expendidos, pois, conforme argumentado, abriu mão
de pleitear o direito de refazer a sua escrita fiscal, desde junho de 1994 a dezembro de 1998, para
o fim de efetuar o lançamento a crédito dos valores correspondentes ao IPI incidentes sobre as
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em seus produtos
tributados à alíquota zero, bem como de realizar compensações com tais créditos, os quais,
inclusive já foram incluídos no Novo Refis e que não há mais que se falar em crédito de IPI
existente até 31/12/1998, e tampouco dizer que tal crédito (que já não mais existe) a
impossibilitaria de proceder a compensação dos créditos de IPI gerados a partir de 1999 nos
termos da Lei n°. 9.779/99 e do art. 8°, § 6°, IN SRF 21/97.
Assim, não mais existindo a questão processual impeditiva que culminou com o
indeferimento do crédito postulado, em razão do fato superveniente da desistência da ação
mandamental, compreendo que o mérito da presente demanda merece ser apreciado.
É de se acrescer, também, que em outros processos envolvendo a Recorrente
(13819.902253/2008-11, 13819.902257/2008-91, 13819.902256/2008-46 e 13819.902254/2008-
57) ainda em 1a instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto decidiu que a Recorrente possuía razão em seu pleito de que o crédito apurado de IPI não
sofria o reflexo do Mandado de Segurança no 1999.61.14.004728-9, determinando o retorno à
DRF de São Bernardo do Campo para que a autoridade de origem procedesse à analise do saldo
credor de IPI do período, e se pronunciasse quanto a seu montante e sua compensação com os
débitos indicados.
Ilustra-se esse entendimento com os excertos a seguir transcritos da Resolução no
1.586 - 8a Turma da DRJ/RPO (Processo no 13819.902253/2008-11):
“Sendo assim, assiste razão à contribuinte na alegação de que seu crédito foi apurado no
3o trimestre de 2004 e não sofre reflexo do MS n°1999.61.14.0047289, já que conforme
Dcomp no 05667.52371.141004.1.3.010607, de 14/10/2004, se pode constatar que as
notas fiscais de aquisição apresentadas foram emitidas em julho, agosto e setembro de
2004, totalizando crédito de IPI no montante de R$ 555.589,30 e a empresa não
escriturou ou se apropriou de crédito de qualquer outro período (o valor de R$
876.865,58, referente ao 2o trimestre de 2004 foi estornado na 1a quinzena de julho de
2004).
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901008/2006-16

Portanto, para análise do PER/DCOMP apresentado, somente devem ser levado em
consideração os créditos e os débitos escriturados no trimestre calendário a que
corresponde o pedido, uma vez que não existe créditos não ressarcíveis de período
anterior.
Em vista destes fatos e em observância do princípio da verdade material,
proponho o retorno do processo à DRF de São Bernardo do Campo para que proceda na analise
do saldo credor de IPI do período, seu montante e sua compensação com os débitos indicados.”
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o
retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta, aprecie o mérito do direito creditório
postulado através do pedido de ressarcimento, em especial, o cumprimento dos requisitos
necessários para sua concessão (existência, legitimidade, liquidez e certeza), podendo adotar as
diligências que entender necessárias.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital